Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes/embargantes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes.
3. Os embargantes alegam que o acórdão apresenta omissão, pois deixou de apreciar especificamente a alegação veiculada no recurso inominado, segundo a qual o atestado médico apresentado pela autora/recorrida/embargada não informa a data exata do início da moléstia.
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, ID 71246308.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal é analisar se houve omissão no Acórdão embargado.
IV. Razão de Decidir
6. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão ou a corrigir erros materiais, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, entendo ter razão o embargante.
V. Dispositivo
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que o item 8 e seguintes passem a ter a seguinte redação:
"8. Assim, os elementos nos autos comprovam a cardiopatia grave, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
9. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da cardiopatia grave, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Em consequência, e comprovado que a parte recorrida preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve a sentença ser mantida.A recorrida, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos, é pensionista da PMDF, no entanto reside em Itumbiara/GO, demonstrou que foi diagnosticada com: “Hipertensão e Diabetes, Portadora de Miocardiopatia Isquêmica Grave, já submetida à inúmeras angioplastias e implante de Stents (último há 8 meses). Encontra-se em acompanhamento cardiológico rigoroso neste consultório há mais de 3 anos.
10. Nesse sentido: Acórdão 1901141, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; Acórdão 1932153, 0766088-22.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; Acórdão 1767606, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023
11. O relatório médico, ID 68778829, não informa precisamente a data de início da doença, de modo que deve prevalecer a data de emissão de tal relatório, qual seja, 18/03/2024 para o início da isenção do pagamento do imposto de renda, pois apenas nesta data foi atestada a doença. de modo que deve prevalecer a data de emissão de tal relatório, qual seja, 18/03/2024 para o início da isenção do pagamento do imposto de renda, pois apenas nesta data foi atestada a doença.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a autora/recorrida isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o réu/recorrente abster-se de efetuar os descontos a esse título para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 18/03/2024, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC, a contar de cada desembolso.".
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citados(s):
Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Súmula 598 e 627/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1901141, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024;
Acórdão 1932153, 0766088-22.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024;
Acórdão 1767606, 0736120-78.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.